Tribunal: TJDFT
Processo: 0720461-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720461-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 192308723 do processo n. 0703770-94.2024.8.07.0018) que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelo Pier 21 Cultura e Lazer S.A. contra ato do Subsecretário da Receita da Secretaria Executiva da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, deferiu o pedido de tutela de urgência para “(i) determinar que os débitos tributários de IPTU da Pier 21 Cultura e Lazer S.A. sejam incluídos no REFIS/2023, com a compensação dos precatórios indicados e posterior emissão da guia de arrecadação com eventual saldo remanescente; e, por conseguinte, para (ii) suspender a exigibilidade dos créditos tributários consignados nas CDA(s) n. 50116022353, n. 50116022361, n. 50116022370, n. 50116022388, n. 52116022396, n. 50116022400, n. 50116022418, n. 50116022450, n. 50116022469, n. 50116041471, n. 50119412578 e n. 50119445620”. Em suas razões recursais (ID 59324318), sustenta o agravante que “os documentos acostados aos autos evidenciam que o impetrante deixou de observar o contido no § 7o do art. 8o da LC n. 1.205/23, não realizando, portanto, o pagamento do sinal como requisito para a adesão ao Refis 2023”. No ponto, descreve que “a adesão ao programa de parcelamento é formalizada com o requerimento administrativo e com o pagamento à vista de 10% do valor do débito incentivado”, o que não ocorreu. Aponta que, “de acordo com o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 4o do Decreto n. 45510/23, que regulamenta a Lei Complementar supracitada, a adesão ao programa de refinanciamento deveria ter ocorrido até 28/12/2023 e o pagamento do sinal, em caso de pedido de compensação com precatórios, era condição para formalização da opção”. Conclui inexistir ilegalidade da autoridade indicada como coatora ao indeferir o pedido de adesão do impetrante ao Refis-DF 2023. Argumenta, ainda, que o pedido de compensação realizado pela impetrante não possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos dos arts. 111 e 151 do CTN. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para indeferir a tutela de urgência requerida pelo impetrante da origem. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. O § 1o do art. 4o do Decreto distrital n. 45.110/23[1] autorizou a adesão ao Refis-DF 2023 até a data de 28/12/2023. Por sua vez, o art. 8o da Lei Complementar distrital n. 1.025/23, permitiu aos aderentes do Refis 2023 a compensação de débitos tributários, como o IPTU/TPL, com créditos decorrentes de precatórios e a redução de multa e juros. Em complemento, o § 7o do dispositivo em comento, condicionou a opção ao regime de compensação ao pagamento à vista de 10% (dez por cento) do valor do débito. Na hipótese, verifica-se dos autos que o impetrante, em 28/11/2023, requereu sua adesão ao programa do Refis-DF 2023, para a regularização de débitos tributários de IPTU/TLP, referentes a 1999 a 2004, identificados nas CDAs n. 50116022353, 50116022361, 50116022370, 50116022388, 52116022396, 50116022400, 50116022418, 50116022450, 50116022469, 50116041471, 50119412578 e 50119445620, com opção de compensação de crédito tributário de precatório e pagamento do saldo remanescente à vista (ID 192167947). Em razão de não ter sido disponibilizada, no momento do cadastro no Refis, a guia de arrecadação para o pagamento do sinal ou do saldo remanescente da dívida, o impetrante solicitou, na mesma data, esclarecimentos à Administração (ID 192167953). Em resposta, de 29/11/2023, foi-lhe informado que o documento de arrecadação do sinal, seria gerado somente após a apresentação e análise de toda documentação obrigatória (ID 192167953). Outros pedidos de emissão da guia de arrecadação foram feitos em 26/1/2024 (ID 192167955), 26/3/2024 (ID 192167957) e 1o/3/2024 (ID 192167956), sem êxito, recebendo o contribuinte a informação de que deveria aguardar a finalização do procedimento administrativo. Contudo, em 4/3/2024, foi comunicada a decisão administrativa que indeferiu a adesão ao Refis-DF 2023, ao argumento de que “deveria ter ocorrido até 28/12/2023 e o pagamento à vista da primeira parcela ou do sinal, em caso de parcelamento, era condição para formalização da adesão” (ID 192167956), informação reiterada, em 3/4/2024, após questionamentos do autor (ID 192167957). É cediço que o princípio da boa-fé objetiva, no Direito Administrativo, assegura que a Administração Pública aja de forma ética e previsível, respeitando os direitos e as expectativas dos administrados, contribuindo para a confiança nas instituições públicas. Dentre as facetas da boa-fé objetiva estão a proteção da confiança legítima, que garante que a Administração Pública atue de forma a não frustrar as expectativas legítimas dos administrados, principalmente quando estes agem confiando na regularidade e na continuidade das ações administrativas; bem como a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), segundo a qual a Administração Pública não deve adotar comportamentos contraditórios que prejudiquem os administrados. No caso, é dado concluir, neste momento inicial do processo, que o impetrante manifestou, formal e tempestivamente, interesse em aderir ao Refis-DF 2023 e somente não pagou o sinal, na forma do art. art. 8o, § 7o, da Lei Complementar distrital n. 1.025/23, porque a própria Administração não liberou a guia de recolhimento, ao argumento de que deveria aguardar a análise documental do pedido. Revela-se, a princípio, contraditório e frusta a legítima expectativa do administrando, por violar a boa-fé objetiva, o superveniente indeferimento da adesão do Refis-DF 2023, justamente pelo não pagamento do referido sinal. Neste contexto, encontra-se afastada a probabilidade do direito da pretensão do Distrito Federal de suspensão da decisão proferida da origem, que determinou, liminarmente, a inclusão dos débitos tributários de IPTU/TLP do impetrante no Refis-DF 2023. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Isso porque as dívidas tributárias referem-se à cobrança do IPTU/TLP de 1999 a 2004 e o pronunciamento impugnado determinou apenas a suspensão de exigibilidade, cuja cobrança poderá se retomada, com juros e correção monetária, caso a segurança, ao final do processo de origem, seja denegada. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Remetam-se os autos ao Ministério Público para parecer. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 4o A adesão ao REFIS-DF 2023, em qualquer das modalidades de extinção do crédito previstas na Lei Complementar no 1.025, de 2023, e neste Decreto, fica condicionada: (...) §1o A adesão a que se refere o caput inicia-se a contar da publicação deste Decreto, ficando prorrogado o prazo final para o dia 28 de dezembro de 2023.